Tribunal: TJDFT
Processo: 0734006-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734006-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, PHILLIPE ARAÚJO DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: JESSE DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE DANO MORAL NÃO APRECIADO. SENTENÇA CITRA PETITA. CASSAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CONTRATO CELEBRADO COM CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme o Princípio da Adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, Decisões e Sentenças não podem desbordar do balizamento petitório da Petição Inicial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita. 1.1. Cabe ao Juiz interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação, conforme dispõe o parágrafo 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil, contudo deve observar os contornos da lide delineados pela parte na Inicial, ou seja, o pedido e a causa de pedir, sob pena de contrariedade aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal. 2. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, sob pena de sujeitar-se às consequências decorrentes de eventual insolvência. 3. Recurso conhecido e provido. Compensação por danos morais julgada improcedente. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 492, 502, 506 e 1.013, todos do CPC, asseverando julgamento extra petita, na medida em que modifica parte da sentença jamais impugnada pela recorrente, além de não respeitar o instituto da coisa julgada; c) artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, ambos do CC, afirmando a nulidade do contrato objeto da ação, pois celebrado em total desacordo com as normas do BACEN e sem conhecimento da corretora; d) artigo 14 do CDC, argumentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não se trata de empresa que deixou de fornecer qualquer produto ou serviço à parte contrária; e) artigos 116, 662 e 675, todos do Código Civil, defendendo que não foi observado o limite dos poderes outorgados ao correspondente cambiário, o qual agiu em nome próprio e com excesso de poder. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXII e LV, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, acrescentando a prevalência das Resoluções e Circulares do BACEN sobre as normas do Código Civil, sob pena de afrontar o princípio da hierarquia de normas. Pede, em ambos recursos, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID. 34597332 e ID. 34597343). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, porquanto “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 141, 492, 502, 506 e 1.013, todos do CPC, 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662 e 675, todos do CC, e 14 do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Apesar de não constar expressamente o requerimento de responsabilização solidária da primeira embargante (União Alternativa) no tópico dos pedidos, tal requerimento foi enfatizado no corpo das razões recursais [...] Destarte, não há se falar em julgamento extra petita” (ID. 33408103). “As operações realizadas pelo correspondente cambiário, portanto, são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, sob pena de sujeitar-se às consequências decorrentes de eventual insolvência. A toda evidência, é possível notar que a operação da qual adveio o inadimplemento foi celebrada no período de vigência do contrato de correspondência cambiária entre a B&amp;T Corretora de Câmbio e a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo. Já o contrato entre a IEX Agência de Viagens e Turismo e a União Alternativa Corretora de Câmbio entrou em vigência em momento posterior às encomendas realizadas, mas abarcou o período de entrega das moedas, o que, todavia, não afasta eventual responsabilidade das instituições financeiras, as quais têm a obrigação de checar a idoneidade da contratada, inclusive mediante adoção de medidas preventivas [...] No mais, como já citado anteriormente, aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, acarretando a responsabilidade solidária dos fornecedores da cadeia de consumo, pelos defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14” (ID. 30269044). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR. AGÊNCIA DE TURISMO CREDENCIADA PARA ATUAR EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI N. 4.595/64 (LEI DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL). SUBMISSÃO AO PODER FISCALIZADOR DO BACEN. 1. A teor do art. 17 da Lei n. 4.595/64, "Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros". 2. A agência de turismo, devidamente autorizada a efetuar operações de câmbio, enquadra-se, por equiparação, na exegese mais ampla de instituição financeira, por isso atraindo a regular fiscalização do Banco Central do Brasil, que a exerce com base nos arts. 10, IX, e 11, III, da mesma Lei n. 4.595/64. 3. Em hipótese assemelhada, mas na seara dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, o STJ já teve ensejo de decidir que "As pessoas jurídicas que realizam operações de câmbio equiparam-se, pelo art. 1o, inc. I, da Lei no 7.492/86, e para os efeitos da lei, às instituições financeiras" (RHC 9.281/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5a Turma, DJe 30/10/2000). 4. Logo, nenhuma irregularidade se verifica na conduta da entidade credenciante (Bacen), ao fiscalizar as atividades da agência por ela autorizada a operar no mercado de câmbio. 5. Recurso especial não provido (REsp 1434625/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 15/4/2019). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida nos EDcl na RECLAMAÇÃO 36.115/RS (Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2020). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXII e LV, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020) e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID. 34597332 e ID. 34597343). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016